Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-75.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000569-75.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNO LENHARDT - CPF: 175.671.819-91 (RECORRENTE), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000569-75.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Arno Lenhardt

Recorrido(s):

Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fami. Rurais do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou EXTINTA a execução, ante a inexistência de bens passíveis de penhora.

A ação principal diz respeito ao desconto mensal realizado pela reclamada no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 24,24. Devidamente citada, a reclamada compareceu na audiência de conciliação e contestou o feito. A sentença condenou a requerida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos formulados na presente ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, para determinar que a Ré se abstenha de efetuar descontos do benefício previdenciário da parte Autora e ainda, para condená-la a restituir os valores cobrados indevidamente no importe de R$218,16 com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação. Por fim, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês também a partir desta data, nos termos do art. 407 do CC.”.

Após o trânsito em julgado, com o cumprimento de sentença iniciado, houve a tentativa de bloqueio judicial, infrutífera e busca no sistema Renajud, também infrutífera, o que resultou na extinção da execução.

O Autor, em suas razões recursais, argumenta que a pessoa jurídica da reclamada continua ativa e cobrando seus associados, porém, ela tem sacado os valores para não adimplir os débitos judiciais. No entanto, ainda assim, em alguns casos os bloqueios estão sendo frutíferos.

Pois bem. Ainda que o autor informe que alguns bloqueios estão sendo frutíferos, não trouxe aos autos informações efetivas para que os bens possam ser penhorados, ou contas de titularidade do executado que não foram objeto de tentativa de bloqueio judicial.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4o
da Lei n.
9.099
/95.

E
m consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Eu vinha proferindo votos no sentido de que em se tratando de cumprimento de sentença não encontrando bens para serem penhorados os autos deveriam ser apenas arquivados. Estou alterando o meu entendimento e aplicando disposto no Enunciado 75 do FONAJE, pois como no Juizado Especial não há despesas, caso o credor localize bens para serem penhorados poderá promover a execução da certidão de crédito. O entendimento majoritário das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Além disso,
é ônus da credora informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Não custa repetir que o credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade.
Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024